Tribunal: TJDFT
Processo: 0011252-71.2004.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Estelionato. Provas. Pena. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 – Demonstrado o elemento subjetivo do crime - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento - se o réu, sabedor de que o cheque entregue para pagamento de serviço prestado pela vítima era produto de crimes, induziu a vítima em erro, dizendo que se tratava de cheque de amigo dele, e, devolvido esse, ofereceu outro cheque, também produto de crime, tem-se o estelionato.
2 - Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos – de um sexto a dois terços (art. 71, caput, do CP). Cometidos dois crimes de estelionato, o aumento da pena é de 1/6.
3 - Apelação provida em parte.